Tribunal: TJSP
Processo: 1018065-70.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018065-70.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante FERNANDO CAITANO IGNÁCIO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE
PIAZZA SAN MARCO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018065-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 37.127 - GLF
2
Embargos de Declaração no 1018065-70.2019.8.26.0451/50000
Comarca:
PIRACICABA
Embte:
FERNANDO CAITANO IGNÁCIO
Embdo:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO No 37.127
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios
no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua
função meramente integrativa do julgado. Embargos
rejeitados.
São embargos de declaração contra o V. Acórdão
que julgou o recurso de apelação, opostos por FERNANDO CAITANO
IGNÁCIO com o propósito de sanar vícios que apontam em suas
razões recursais.
O recorrente alega, em síntese, que o aresto
padece de omissão, contradição e obscuridade, pois: i) não se
manifestou sobre a gratuidade que lhe foi concedida; ii) fixou verba
honorária em valor muito reduzido.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam
em suas razões recursais, pedem o provimento de seu recurso.
É o relatório.
1. Os embargos têm caráter manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018065-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 37.127 - GLF
3
infringente e, portanto, devem ser rejeitados.
Tudo o que pretende o embargante é a
desconstituição do ato decisório, substituindo-o por outro, mediante
reapreciação das teses apresentadas no recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a substituição da decisão recorrida por outra.
Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão de erro material
evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos
excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva o embargante, na verdade, instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas pelo aresto, o que não se
admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
Basta ler o julgado para verificar que a decisão
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Remete-se o embargante à releitura atenta do
Acórdão, em que constam os fundamentos para questão relativa aos
encargos de sucumbência. Confira-se:
“7. Pelo exposto, o recurso comporta parcial acolhimento, para
afastar o pedido indenizatório de danos morais.
Com o decidido, a sucumbência passa a ser recíproca, já que o
autor prosperou no pedido de danos materiais, mas sucumbiu na pretensão de danos
morais. Portanto, devem repartir igualmente as despesas processuais, a teor do art. 86 do
CPC.
Apenas em observância ao disposto no art. 85, §2o, e 86, do
CPC/15, condeno o autor a suportar os honorários advocatícios dos advogados das rés, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018065-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 37.127 - GLF
4
patamar de 10% do valor da causa, mantidos os honorários fixados em favor dos advogados
do autor”.
Estão absolutamente claras no Acórdão as razões
para a repartição dos encargos de sucumbência, bem como
manutenção dos honorários advocatícios fixados em favor dos
advogados do autor.
Quanto ao percentual fixado a título de honorários,
sem desmerecer a atividade desempenhada pela advogada, é forçoso
reconhecer que o trabalho realizado na presente demanda resultou de
atividade extremamente reduzida, envolvendo matéria simples e com
julgamento antecipado. Além disso, o pedido envolve valor ínfimo.
Apenas essas circunstâncias já recomendam o
arbitramento de verba honorária em importância módica, deixando-se
de recorrer ao arbitramento por equidade.
Deve-se obtemperar, ademais, que a atividade
advocatícia desenvolvida no processo deixa a desejar no que tange
aos princípios da boa-fé e a lealdade processual.
O autor, de modo pouco usual, ajuizou duas
demandas diferentes relativas ao mesmo contrato contra a mesma ré,
cada qual postulando indenização.
Em pesquisa de andamentos no Portal do TJSP,
verifica-se que o autor ajuizou com intervalo de um dia duas demandas
envolvendo o mesmo contrato
a presente demanda e a ação no
1018170-47.2019.8.26.0451 -, sem qualquer razão plausível.
Diante da notória possibilidade de cumulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018065-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 37.127 - GLF
5
pedidos em uma única ação, não se vê razão sensata e lícita para a
multiplicação de demandas envolvendo as mesmas partes e o mesmo
contrato.
Tal comportamento não beneficia a parte, mas
somente a advogada, que pede em cada uma das demandas, nas
quais se discute indenizações de valores insignificantes, a fixação de
verba honorária por equidade, escudado no artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Ao proceder dessa forma, a advogada compromete
a análise célere e coerente das demandas, com o único propósito de
obter honorários individuais em cada processo que superam o próprio
valor da indenização.
A matéria foi analisada de modo percuciente pelo
Des. Luiz Antônio de Godoy ao relatar o recurso
1015659-26.2018.8.26.0576 em data recente, em Acórdão com a
seguinte ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação do valor em quantia
módica - Multiplicidade de ações envolvendo a mesma parte e o
mesmo contrato - Observância do princípio da universalidade do
acesso à justiça, boa-fé e lealdade processual - Finalidade do
processo que deve voltar-se para a solução do conflito, e não para
interesses de rentabilidade Atuação antiética do causídico Verba
mantida em valor módico, levando-se em conta as outras ações, a
conduta profissional e o conteúdo econômico da demanda
Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis
de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça -
Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do
Brasil para apuração de eventual infração disciplinar cometida pelo
patrono do autor - Recurso improvido, com determinação (Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018065-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 37.127 - GLF
6
1015659-26.2018.8.26.0576, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.
Luiz Antonio de Godoy, j. 01/02/2019).
Como se pode notar, há fundada suspeita de que o
advogado busca multiplicar as demandas de forma descabida, com
exclusivo fim econômico, em total descompasso com a boa-fé
processual.
Em
suma,
a atividade desempenhada pelo
advogado no processo, a par de gerar custos e esforços ao já
assoberbado Poder Judiciário paulista, traduz-se em verdadeiro
exercício abusivo do direito de ação.
Diante dessas circunstâncias, a verba honorária
fixada pela r. Sentença afigura-se adequada ao trabalho
desempenhado pelo causídico.
No mais, não havia necessidade alguma de
manifestação sobre a gratuidade do autor, pois a questão não foi
devolvida à análise recursal. Além disso, é desnecessário que a cada
nova decisão de mérito faça o julgador referência a eventual benefício
da Justiça Gratuita de qualquer das partes.
3. Como se vê, o aresto não padece de qualquer
vício passível de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração
recurso de integração
como recurso
atípico de substituição.
Ao que parece, deseja o embargante, a todo custo,
inverter o resultado do julgamento, olvidando-se, porém que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018065-70.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 37.127 - GLF
7
embargos de declaração não se destinam a tal fim.
Se discorda o recorrente da conclusão do V.
Acórdão, a questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator